Tribunal: TJDFT
Processo: 0000529-13.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos adolescentes, o recurso deve ser recebido somente em seuefeitodevolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar – cerceamento de defesa: O CNJ e esta Corte de Justiça, em razão da necessidade de contenção da Pandemia de COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial, possibilitando agilizar a instrução processual e evitar um prejuízo maior aos réus presos, sintonizando-se, por outro lado, com a necessidade de manutenção do distanciamento social para reduzir a possibilidade de contágio do COVID-19. In casu, não há que se falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da realização deaudiênciapor meio devideoconferência, uma vez que não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa, estando tais normativos em consonância com a legislação brasileira. Preliminar rejeitada.
3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do ato infracional análogo ao crime de roubo. A autoria e materialidade do ato infracional foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima, o reconhecimento extrajudicial realizado por ela, os depoimentos da testemunha presencial e dos policiais, além das circunstâncias em que os apelantes foram apreendidos.
4. A medida socioeducativa de internação é adequada para os adolescentes que praticaram ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e que se encontram expostos a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente, evasão escolar e ausência de atividades que favoreçam seu desenvolvimento).
5. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.